Tribunal: TJES
Processo: 5040766-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040766-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros

APELADO: JOSE WILLIANS LORDES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APEL
AÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - DEMANDA COM PEDIDOS DISTINTOS DIRECIONADOS A RÉUS DISTINTOS – POSSIBILIDADE – AFINIDADE ENTRE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO - MÉRITO – MÚTUO FENERATÍCIO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A despeito de o artigo 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, certo é que a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma ação, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

2.
O que pretende o autor é o reconhecimento da abusividade dos encargos pactuados em dois contratos firmados com pessoas jurídicas distintas. Em que pese sejam requeridos distintos, certo é que há afinidade entre as questões a autorizar a cumulação.

3.
A premissa segundo a qual os contratos devem ser cumpridos (
pacta sunt servanda
) não pode servir como uma carta em branco apta a autorizar que cláusulas ilegais e abusivas sejam impostas e impeçam eventual decretação nulidade. Nesse sentido, é dever do Poder Judiciário reconhecer eventuais abusos praticados e adequar os contratos ao que autoriza a legislação, preservando, nos demais pontos, a autonomia privada.

4.
Os supostos auxílios financeiros prestados pelas Associações recorrentes ao apelado possuem nítida natureza de mútuo feneratício.

5.
Como as associações requeridas não são Instituições Financeiras, para que os contratos de mútuo sejam válidos, necessário que se respeite o que estabelece o Código Civil, especialmente os artigos 591 e 406. A disposição constante no artigo 406 enseja a aplicação do art. 161, § 1º, do CTN, à espécie, o qual estabelece que os juros remuneratórios devem ser calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês e, consequentemente, 12% (doze por cento) ao ano.

6.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5040766-70.2022.8.08.0024

APELANTE: ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

APELANTE: ABSP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

APELADO: JOSÉ WILLIANS LORDES

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS e ABSP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
em face da r. sentença de ID nº 6246759 que, nos autos da
ação revisional de contrato
proposta por
JOSÉ WILLIANS LORDES
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) LIMITAR
a taxa de juros remuneratórios incidente sobre os contratos n. 42284 e 18635 a 12% (doze por cento) ao ano, que corresponde a 1% (um por cento) ao mês;

b) CONDENAR
a primeira requerida, ABESP – Associação de Benefícios aos Servidores Públicos, a restituir ao autor o montante de R$ 169.407,42 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros da citação;

c) CONDENAR
a segunda requerida, ABSP – Associação Brasileira dos Servidores Públicos (Caixa de Assistência Auxiliar) a restituir ao autor a importância de R$ 7.220,75 (sete mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros da citação.

CONDENO
as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em ambas as razões, os apelantes sustentam que não se pode revisar os contratos entabulados entre as partes e que os valores dos contratos de auxílio financeiro foram acordados quando do oferecimento do auxílio, de modo que o autor possuía ciência prévia e inequívoca do que estava pactuando.

Contrarrazões no ID nº 6246769.

Inicialmente, destaco que, apesar de ter sido prolatado o despacho de ID nº 6929039 no qual foi noticiada aparente hipótese de vício processual nos presentes autos, uma vez que se trata de demanda proposta por um autor em face de réus distintos, com pedidos distintos, certo é que, após analisar a matéria a fundo, cheguei à conclusão diversa.

Isso porque, a despeito de o artigo 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, certo é que a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma ação, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Indeferimento da petição inicial. Recurso da autora.
Aventada possibilidade de cumulação de pedidos diversos contra réus distintos. Acolhimento.
Situação versando sobre empréstimos e/ou cartões consignados alegadamente não contratados. Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.
Afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito. Satisfação do art. 113, III, CPC. Opção da parte autora em formar o litisconsórcio facultativo ou demandar separadamente. Medida eleita que assegura celeridade e economia processual.
Precedentes deste tribunal de justiça. Extinção do processo que se afigura prematura e calcada em argumentação que não prospera. Teoria da causa madura. Inaplicabilidade. Processo em estágio inicial. Prosseguimento do feito na origem que se impõe. Sentença cassada. Honorários recursais incabíveis. Recurso provido. (TJSC; APL 5004011-73.2022.8.24.0033; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 29/02/2024)

____________

(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de cumulação de pedidos em face de réus diversos quando houver afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito,
à luz da regra do artigo 46, inciso IV, do Código de Processo Civil revogado (atual artigo 113, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).4. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
Assim, compatíveis os pedidos pela afinidade de questões decorrente da unidade da causa de pedir, viável a sua cumulação nesta ação em face da pluralidade de réus, de modo que deve ser oportunizada à autora a emenda à inicial, nos termos da fundamentação, como couber.
(TRF 4ª R.; AC 5011979-52.2020.4.04.7200; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 21/11/2023; Publ. PJe 21/11/2023)

_____________

(...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AGRG no RESP 953.731/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que
é possível a cumulação de pedidos, quando houver na demanda ponto comum de ordem jurídica ou fática, ainda que contra réus diversos. 3. Uma vez respeitados os requisitos do art. 327, § 1º, do CPC/2015 (art. 292 do CPC/73), quais sejam, compatibilidade de pedidos, competência do juízo e adequação do tipo de procedimento, é admissível, inclusive em ação civil pública, a cumulação de pedidos contra réus distintos e atinentes a fatos também distintos, desde que estes guardem alguma relação entre si. Precedente
. 4. No caso em apreço, os pedidos são conexos em razão do objeto e da causa de pedir serem afins por ponto comum de fato e de direito, autorizando a cumulação das pretensões para evitar a prolação de decisões conflitantes e, ainda, como medida que concretiza os princípios da economia, da celeridade e da razoável duração do processo. 5. Com efeito, o artigo 73-C da Lei de Responsabilidade Fiscal (incluído pela LC 131/09) estabelece que o não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, isto é, não poderá receber transferências voluntárias enquanto perdurar essa irregularidade. 6. Apelação provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000402-48.2017.4.03.6121; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 20/08/2021; DEJF 25/08/2021)

No caso em exame, verifico que o que pretende o autor é o reconhecimento da abusividade dos encargos pactuados em dois contratos firmados com pessoas jurídicas distintas. Em que pese sejam, como dito, requeridos distintos, certo é que há afinidade entre as questões.

Isso porque ambos os contratos teriam sido firmados com as respectivas associações – ABESP e ABSP – sob o pretexto de se tratarem de “auxílio financeiro”. Contudo, o requerente busca demonstrar que, na realidade, tratam-se de mútuos feneratícios com encargos superiores ao que é aceito pela Lei de Usura e pelo Código Civil. Demonstrada, portanto, a afinidade entre as pretensões, autoriza-se a cumulação.

Para além deste ponto, é de se destacar que ambos os requeridos estão representados pelo mesmo Escritório de Advocacia e apresentam as mesmas teses defensivas. Assim, forçoso concluir que inexiste qualquer tipo de tumulto processual ocasionado pela reunião de pedidos contra réus distintos em uma nesta demanda una.

Superada esta questão, relembro que a presente demanda foi proposta por
JOSÉ WILLIANS LORDES
em face de
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS (ABESP)
e de
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ABSP).

Em sua petição inicial, o autor relata que, ao passar por problemas financeiros, obteve em 14.01.2020 um auxílio financeiro junto à ABSP no valor de R$ 4.637,52 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e que, em 13.11.2020, obteve auxílio de mesma natureza, no valor de R$ 45.603,85 (quarenta e cinco mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos) junto à ABESP.

O autor sustenta que, na realidade, os mencionados auxílios financeiros tinham natureza de verdadeiro mútuo feneratício firmado por entidades que não consistem em Instituições Financeiras e que não limitam a taxa de juros ao percentual autorizado na Lei de Usura e no Código Civil.

Assim, propôs a presente demanda, pretendendo que a abusividade fosse reconhecida, e as taxas de juros fossem readequadas ao percentual legalmente autorizado, com a consequente restituição de eventuais valores pagos a maior.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais e foi em face do referido comando que houve a interposição dos recursos de apelação, os quais serão apreciados em conjunto, uma vez que as razões são as mesmas.

De plano, necessário se faz refutar integralmente a tese dos recorrentes concernente à impossibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes.

Isso porque a premissa segundo a qual os contratos devem ser cumpridos (
pacta sunt servanda
) não pode servir como uma carta em branco apta a autorizar que cláusulas ilegais e abusivas sejam impostas e impeçam eventual decretação nulidade.

Nesse sentido, é dever do Poder Judiciário reconhecer eventuais abusos praticados e adequar os contratos ao que autoriza a legislação, preservando nos demais pontos a autonomia privada.

A partir dessa compreensão, é de se ressaltar que os supostos auxílios financeiros prestados pelas Associações recorrentes ao apelado possuem nítida natureza de mútuo feneratício.

Afinal, a partir do documento reproduzido no ID nº 6246573 vê-se que o autor recebeu suposto “auxílio-saúde” no valor de R$ 45.603,85 (quarenta e cinco mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), mas que deveria restituir o montante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 4.607,88 (quatro mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 221.178,24 (duzentos e vinte e um mil cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Trata-se, nitidamente, de empréstimo de dinheiro a ser restituído com encargos remuneratórios.

O mesmo ocorreu em relação ao termo de adesão e prestação de auxílio assistencial (ID nº 6246574), no qual o apelado recebeu R$ 4.637,52 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), os quais deveriam ser restituídos em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 197,21 (cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 14.199,12 (quatorze mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos).

Como as associações requeridas não são Instituições Financeiras, para que os contratos de mútuo sejam válidos, necessário que se respeite o que estabelece o Código Civil, especialmente os artigos 591 e 406, os quais preconizam o seguinte:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por sua vez, a disposição constante no artigo 406 enseja a aplicação do art. 161, § 1º, do CTN, à espécie, o qual estabelece que os juros remuneratórios devem ser calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês e, consequentemente, 12% (doze por cento) ao ano.

Inclusive, não foi outra a conclusão já firmada pelo C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 24/8/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2021 e concluso ao gabinete em 10/3/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes é de factoring ou de mútuo, a fim de avaliar a validade de cláusula que prevê direito de regresso; e (II) a sociedade empresária de fomento mercantil, a despeito de não ser instituição financeira, pode celebrar contrato de mútuo feneratício com outro particular. 3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível. 4.
Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.
Precedentes. 5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares. 6. Hipótese em que (I) foi celebrado contrato intitulado como sendo de factoring entre duas pessoas jurídicas, dentre elas uma sociedade empresária de fomento mercantil; (II) o contrato foi descaracterizado pelo Tribunal de origem para o de mútuo feneratício; (III) não há que se falar em invalidade do contrato em razão do empréstimo não ter sido concedido por instituição financeira; (IV) as razões do recurso especial se limitam a discutir a validade do negócio, sem alegar abusividade da taxa de juros e sem indicar dispositivos legais eventualmente violados referentes a esse tema, sendo inviável a sua análise no presente julgamento. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Firmadas essas balizas, é de se destacar que, em suas razões recursais, os apelantes não negam que os encargos pactuados seriam superiores ao que autoriza do Código Civil, limitando-se, contudo, a afirmar a legalidade da contratação, à luz do princípio da
pacta sunt servanda
.

Contudo, restando demonstrada a ilegalidade das contratações naqueles termos, escorreita a sentença impugnada, que reconheceu a abusividade e determinou a restituição dos valores cobrados a maior.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, majorando a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.